Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-40.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-40.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA GOMES KRULL

Advogado(s)
:
PEDRO CARDOSO SILVA

APELADO: ITAMAR SILVA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA, LUCIANA HASTENREITER MENDES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA.
BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USUCAPIÃO. POSSE SEM ÂNIMO DE DONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Ré em face de sentença que reconheceu a copropriedade do imóvel adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, determinando a divisão igualitária entre os ex-cônjuges e julgando improcedente o pedido reconvencional de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento da usucapião, em qualquer de suas modalidades; (iii) estabelecer se a sentença que reconhece o condomínio e determina a divisão igualitária do bem deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, verifica que o processo está maduro para decisão, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente diante da suficiência da prova documental acostada aos autos.

4. A alegação de posse exclusiva da Apelante não caracteriza animus domini, pois decorre de tolerância do ex-cônjuge coproprietário e da indivisão do bem após o divórcio, inexistindo atos inequívocos de interversão da posse.

5. A usucapião familiar exige o abandono voluntário e injustificado do lar, o que não se verifica quando o ex-cônjuge continua a cumprir com suas obrigações parentais, como o pagamento de pensão alimentícia, afastando a incidência do art. 1.240-A do CC.

6. A permanência no imóvel com exclusividade e o custeio de despesas ordinárias não afastam o condomínio nem conferem direito à aquisição originária da propriedade, por ausência dos requisitos legais da usucapião.

7. O direito de qualquer condômino à extinção do condomínio, a qualquer tempo, é assegurado pelos arts. 1.320 e 1.322 do CC, sendo cabível a alienação judicial do bem indivisível quando não há consenso entre os coproprietários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

2. A posse exclusiva exercida por ex-cônjuge sobre bem comum, com tolerância do coproprietário e sem oposição manifesta, não configura posse com animus domini, inviabilizando o reconhecimento da usucapião.

3. O abandono do lar exigido para a usucapião familiar pressupõe a saída voluntária, injustificada e definitiva, com descumprimento de deveres conjugais e assistenciais, o que não se confunde com a ruptura consensual do vínculo conjugal.

4. É lícito a qualquer condômino pleitear a extinção do condomínio a qualquer tempo, sendo cabível a alienação judicial quando o bem for indivisível e não houver acordo quanto à sua adjudicação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.240-A, 1.320, 1.322; CPC, arts. 370, 730.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação nº 0706856-05.2021.8.07.0010, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 01.09.2022; TJSP, Apelação nº 1000620-82.2023.8.26.0262, Rel. Des. Fernando R. V. Akaoui, j. 23.08.2024; TJMG, Apelação nº 5010014-38.2022.8.13.0134, Rel. Desa. Ana Paula Caixeta, j. 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000529-40.2019.8.05.0182
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente
AMANDA GOMES KRULL

e
ITAMAR SILVA DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA